Tribunal: TJDFT
Processo: 0733026-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. ATRASO EM TRANSPORTE AÉREO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL COMPARECIMENTO EM CERIMÔNIA FÚNEBRE DA AVÓ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença de procedência em ação de conhecimento ajuizada por consumidora contra empresa de transporte aéreo, em razão do atraso de voo que ocasionou a perda de conexão e dessa forma, tornou impossível seu comparecimento à cerimônia fúnebre de sua avó.
2. Cabe à parte-autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que foi feito mediante a juntada dos documentos aos autos. À ré, por sua vez, cabe comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da parte-autora (art. 373, II, do CPC), porém quedou-se inerte, limitando-se às meras alegações de que a culpa pela alteração do voo se deu em razão de ‘fato de terceiro’ e que prestou assistência a passageira, visto que providenciou novo voo. Não comprovado o fortuito externo baseado na alegação de que o atraso do voo decorreu de reestruturação da malha viária devido ao intenso tráfego, por certo a ré não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que cabe a parte requerida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Danos morais configurados.
3. Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade financeira da vítima e do ofensor, o quantum indenizatório fixado na sentença mostra-se adequado, não escapa à razoabilidade, nem se distancia dos parâmetros adotados por este Tribunal. Sentença mantida.
4. Recursos improvidos.